Tribunal: STF
Processo: AI 805388
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – APELO EXTREMO DEDUZIDO COM FUNDAMENTO EM ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO – ACÓRDÃO QUE NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.